Tribunal: STF
Processo: RHC 270110
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DOS LACRES ENTRE O AUTO DE APREENSÃO E A REQUISIÇÃO PERICIAL. DISCREPÂNCIA QUE NÃO COMPROMETE A VALIDADE DA PROVA CUSTODIADA. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. TIPO PENAL DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO QUE DISPENSA A DEMONSTRAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO DAS ARMAS OU MUNIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime aberto, a qual foi substituída por sanções restritivas de direitos, pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

    2. A condenação é decorrente da apreensão, em residência, de grande quantidade de munições (calibres .38, .45, .32 e .22), totalizando mais de 120 cartuchos.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar a possibilidade de dar provimento ao recurso ordinário, a fim de conceder a ordem para: (i) reconhecer a nulidade da prova decorrente de suposta quebra da cadeia de custodia; (ii) absolver o recorrente em razão da atipicidade da conduta.

    III. Razões de decidir

    4. Tendo as instâncias antecedentes afirmado a regularidade da cadeia de custódia — ao consignarem que a divergência quanto aos números dos lacres não comprometeu a identificação do conteúdo apreendido, seja quanto à quantidade, seja quanto ao calibre das munições —, a superação de tais premissas demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que: “[o]s tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta (RHC 158.087 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/10/2018).

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.